Tribunal: STF
Processo: ARE 1167072
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO SUPERIOR. COTA PARA ALUNOS DA REDE PÚBLICA DO DF. INCONSTITUCIONALIDADE. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. SÚMULA 280/STF. ADI 4.868/DF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. 



    II – O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4.868/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, declarou a inconstitucionalidade da expressão do Distrito Federal, constante do artigo 1º da Lei Distrital 3.361/2004. Todavia, ao modular os efeitos desse julgamento, consignou que esse juízo de inconstitucionalidade surtirá efeitos tão somente para os processos seletivos posteriores ao seu trânsito em julgado, que ocorreu em 25/05/2020.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).